Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Deflagração. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora. Imóvel. Aperfeiçoamento. Avaliação. Laudo. Aproveitamento de avaliação realizada em autos diversos. Apuração. Interregno temporal substancial decorrido desde a cotação. Requerimento de nova avaliação. Presença de fundamento. Renovação da diligência. Cabimento. Decisão reformada. Excesso de penhora. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento provisório de sentença, compreendendo pela ausência de elementos hábeis a desqualificarem a avaliação do imóvel aproveitada de outro processo, e por se tratar de execução provisória, preservara a validade do laudo de avaliação, para fins de garantia da execução, indeferindo, ademais, o pedido de nova avaliação, ressalvando a hipótese de o executado custeá-la e apresentar elementos técnicos fundados.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da subsistência de excesso de penhora e da viabilidade de se determinar, no momento processual em que se encontra o cumprimento provisório de sentença, a confecção de novo laudo de avaliação do imóvel que encontra-se penhorado antes da realização dos atos expropriatórios.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação do bem penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873).
6. Conquanto viável o aproveitamento de avaliação judicial de imóvel penhorado realizada em autos diversos, evidenciado que a diligência restara há muito consumada, estando desprovida de atualidade, a fórmula de se prevenir a alienação do bem em descompasso com a realidade mercadológica é a realização de nova avaliação do imóvel que será alienado, medida autorizada, inclusive, pela regra albergada no artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.